Tribunal: TJDFT
Processo: 0774413-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PERÍODOS ANTERIORES À LEI DISTRITAL No 4.075/2007. ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de professora aposentada, condenando o ente público a incorporar percentual da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) em seus proventos e ao pagamento de valores retroativos, reconhecendo como válidos os períodos de 20.12.1997 a 08.02.1998 e 10.03.1999 a 28.02.2001, nos quais a autora teria exercido atividade de regência de alfabetização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a incorporação da GAA com base em períodos anteriores à vigência da Lei Distrital no 4.075/2007, considerando a previsão do art. 5o da Lei Distrital no 654/1994; e (ii) se a autora comprovou o efetivo exercício da regência de alfabetização nos períodos vindicados.
III. Razões de decidir
3. A incorporação da GAA possui previsão desde o art. 5o da Lei Distrital no 654/1994, afastando a alegação de irretroatividade sustentada pelo Distrito Federal. Súmula 23/TUJ reconhece a legitimidade da incorporação em períodos posteriores à Lei no 654/1994.
4. Declarações emitidas pela Administração Pública atestaram o exercício de atividades de alfabetização nos períodos reclamados, sendo inaplicável a retificação tardia, diante da decadência administrativa (art. 54 da Lei no 9.784/1999).
5. Comprovado o direito da autora à incorporação do percentual de GAA em seus proventos, bem como ao pagamento dos valores retroativos reconhecidos.
IV. Dispositivo
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/1994, art. 5o; Lei Distrital no 4.075/2007; Lei Distrital n. 5.105/2013, arts. 19 e 30; no 9.784/1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922236, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 3/10/2024; TUJ/DF, Súmula 23.